Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708735-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE, SA ESTADO DE MINAS, SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, ORIENTE INVESTIMENTOS S/A, SA RADIO GUARANI AGRAVADO: MARIA COELI CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIA LIREDA CABRAL DE ARAUJO, MARIA COELI CABRAL DE ARAUJO, FERNANDO ANTONIO CABRAL DE ARAUJO, REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE, MARIA DO CARMO CABRAL DE ARAUJO, MARILIA CABRAL DE ARAUJO, JOAO AUGUSTO CABRAL DE ARAUJO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SA Correio Braziliense e Outros contra despacho da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução (proc. no 0700646-04.2017.8.07.0001), realizou a pesquisa de automóveis registrados em nome das agravantes por meio do sistema RENAJUD (ID no 60617096). Confira-se o teor do ato impugnado: “Prossiga-se nos termos do item 03 da decisão de ID24858015. (Renajud) Atente-se a secretaria para a planilha atualizada do débito de ID60576572. (R$ 2.989.241,92)”. Em suas razões, em suma, os agravantes argumentam que o ato impugnado deixou de observar elementos atuais que indicariam a impossibilidade de se praticar medidas constritivas que possam inviabilizar o desenvolvimento regular de suas atividades. Defendem que a determinação de pesquisa de bens estaria em contradição às decisões anteriores e ao que foi decidido no Agravo de Instrumento de no 0707465-86.2019.8.07.0000, que ainda estaria pendente de análise por parte deste Tribunal e de encaminhamento ao STJ. Argumentam que a discussão quanto à possibilidade de continuidade da execução seria objeto de debate neste Tribunal e no STJ, o que justificaria a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ressaltam que as questões inerentes à necessidade de manutenção das atividades empresariais das agravantes ainda não foram devidamente analisadas e, diante da pandemia denominada Covid-19, devem ser preservadas as suas atuações, pois são consideradas essenciais, conforme art. 4o do Decreto no 10.288 de 22 de março de 2020. Sustentam a impenhorabilidade dos veículos da empresa Correio Braziliense e discorrem sobre os riscos da penhora sobre os seus faturamentos. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos bens essenciais às atividades que desenvolvem. Subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a penhora sobre os veículos, requerem que os seus diretores-administradores sejam nomeados depositários. Prosseguem pleiteando a extinção da execução “por satisfeita em razão da onerosidade excessiva demonstrada, com base nos artigos 317 e 479 do CC, 3o §3o e 772 do CPC e, ao final, a limitação da penhora sobre o faturamento, a ser definida pelo Juízo”. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O ato impugnado é um despacho que se refere ao desdobramento da decisão interlocutória proferida no dia 5 de novembro de 2018 (ID no 24858015, págs. 1-4) contra a qual foi interposto o Agravo de Instrumento de no 0707465-86.2019.8.07.0000, submetido a julgamento por este Colegiado, assim ementado: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO. PENHORA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso consistem no perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso. 2. É incabível a concessão de efeito suspensivo quando inexistem provas que corroborem as assertivas dos agravantes no sentido de que as medidas constritivas realizadas inviabilizam o pagamento de funcionários e das despesas básicas necessárias ao desenvolvimento regular de suas atividades. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1187109, 07074658620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Naquela oportunidade foi interposto Agravo de Instrumento cuja pretensão era “[...] reformar a decisão que, desconsiderando os elementos apresentados pelos ora Agravantes, negou-se a apreciar as razões de fato e de direito que justificam o reconhecimento da necessidade de práticas e medidas que possibilitem a manutenção da regular continuidade dos Agravantes”. Esclarece-se ainda que “não se cuida de uma impugnação de atos pretéritos, mas isso sim, uma apresentação de razões e fundamentos que justificam a manifestação daquele D. Juízo sobre a forma e a realização dos atos de execução, caso entenda pela possibilidade de continuidade do feito executivo, pelas razões narradas.” [grifado na transcrição] O despacho objeto da insurgência apenas possibilita o cumprimento da decisão ao qual se refere (ID no 24858015, págs. 1-4), cujos termos já foram objeto de deliberação por órgão colegiado e devem ser mantidos até que haja eventual determinação, em sentido contrário, de instância superior. Nesse juízo de estrita delibação, não vislumbro qualquer fundamento fático-jurídico que possibilite a suspensão dos atos constritivos ao interesse específico dos agravantes, tampouco que permita a rediscussão de matérias que já foram objeto de julgamento, amparados pela preclusão consumativa, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “[...] 2. A interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daquele que foi apresentado após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. [...] 5. Apelação da ré conhecida e desprovida. (Acórdão 1234791, 07112867220188070020, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Ademais, diferentemente do que sustentam os agravantes, a interposição de Recurso Especial não tem o condão de sobrestar o regular andamento da ação de execução, uma vez que, em regra, é desprovido de efeito suspensivo, conforme disciplina o caput do art. 995 do CPC. A pandemia da doença denominada Covid-19, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, é fato público e notório, sendo dispensável qualquer explicação. Todavia, não pode ser utilizada para evitar a realização de atos constritivos legítimos com o intuito de satisfazer o crédito dos agravados, o qual decorre de título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível. Apesar de novamente sustentarem que os veículos objeto da penhora seriam indispensáveis ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, os agravantes não apresentaram quaisquer elementos probatórios com a finalidade de corroborar esse argumento. No que tange aos pedidos subsidiários, a exemplo da limitação da penhora sobre o faturamento das empresas e a nomeação dos diretores-administradores como depositários, pondero que não foram objeto de análise na origem. Logo, a apreciação nesta esfera constituiria supressão de instância que não se pode permitir, conforme orientação da jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. [...] 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível. [...] 7. No cumprimento de sentença, deve prevalecer a fidelidade ao título executivo, sendo vedadas a interpretação extensiva do título executivo judicial, a rediscussão da lide e a modificação da sentença que a julgou, nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC/15. 8. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do C. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Desse modo, neste juízo de cognição sumária e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro